Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002392-15.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: I.B.M.D.M.
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do adolescente infrator I.B.M.D.M., apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
Consta dos autos que o paciente foi representado pelo Ministério Público pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal.
Após a instrução processual, a autoridade judiciária julgou parcialmente procedente a representação para aplicar ao beneficiário medida de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado, com avaliação psicossocial a cada seis meses (páginas 29-35).
Segundo relatos da impetrante o adolescente cumpre internação desde o dia 30.1.2019 e que a medida foi prorrogada por mais seis meses em data de 30.7.2019. E que em janeiro do corrente ano, após a juntada do relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa do paciente pleiteou a progressão da medida, com a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do adolescente possibilitando a progressão no cumprimento da medida, porém, tal pedido foi indeferido pela autoridade coatora.
Na presente ação constitucional, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a progressão da medida socioeducativa de internação, uma vez que o adolescente apresenta uma ótima resposta à internação, não apresenta nenhum tipo de comportamento que embarace as atividades dentro da unidade socioeducativa, e que vem cumprindo rigorosamente os seus afazeres no local de forma satisfatória.
Ademais, destaca, em síntese, que o paciente preenche, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos para progressão da medida socioeducativa aplicada, pois nos atendimentos psicológicos denota-se arrependimento do cometimento do ato infracional e amadurecimento emocional progressivo, e que ele “reconhece os riscos vazios que vinha correndo e pontua que essa pausa forçada (internação) tem colaborado para sair do modo automático e irresponsável que vinha vivendo” (página 64).
Por fim, argumenta que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, nos termos do art. 42, § 2o, da Lei 12.954/2012.
Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedido a progressão da medida socioeducativa, ou seja, para medida de liberdade assistida.
No mérito, requer a confirmação da liminar (páginas 4-9).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado, motivo por que entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida.
Com efeito, a meu juízo, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque a autoridade acoimada de coatora aparentemente fundamentou a necessidade do édito prisional impingido, motivo pelo qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas nas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator